Tribunal: TJES
Processo: 5032340-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032340-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHENIFER BARBOSA BESSA PINHEIRO e outros
RECORRIDO: HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5032340-69.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
JHENIFER BARBOSA BESSA PINHEIRO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, JHENIFER BARBOSA BESSA PINHEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA. MORADIA QUE DEVE SER ASSEGURADA AO MÉDICO RESIDENTE. LEI 12.514/2011. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GARANTIA DE MORADIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA DEVIDA. PATAMAR DE 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA AUXÍLIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença que o condenou ao pagamento de 20% do auxílio-moradia previsto no art. 4º, § 5º, inciso III, da Lei Federal nº 6.932/1981, com a redação que lhe foi dada pela Lei Federal nº 12.514/2011; de outro, pugna a Autora pela majoração do percentual fixado para 30%. Contrarrazões pela Autora, em que pugna pelo não provimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
.

(2). Analisando detidamente os argumentos aduzidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que não merece acolhida a sua pretensão recursal. Efetivamente, a Residência Médica é uma forma

de aprendizado em serviço, realizada apenas por médicos graduados e devidamente inscritos junto ao Conselho Regional de Medicina da respectiva jurisdição de atuação. Desse modo, conforme registrado na origem, ao fornecer os programas de residência médica, entre outros deveres que a lei prescreve, há indicação expressa à concessão de moradia aos residentes,

diante do artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei n. 6.932/81, cuja redação foi instituída pela Lei n. 12.514/2011: “
Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.
[...]
§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões; II - alimentação; e
III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.
”.

(3). O fato de o Requerido não dispor de regulamento a respeito da moradia junto ao programa de residência ofertado, não o exime do dever de cumprir o disposto na legislação federal.

Embora seja seu dever legal, é incontroverso nos autos que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não ofertou auxílio moradia durante o período que a Autora frequentou a residência, devendo ser convertido em pecúnia.

(4). O entendimento do STJ é de que a omissão legislativa, caracterizada pela ausência de regulamentação, não isenta o responsável pelo programa de residência médica, de garantir ao médico residente o seu direito à moradia, havendo a possibilidade de conversão em pecúnia. Além disso, permite que o Poder Judiciário intervenha e fixe um valor razoável a título de auxílio-moradia, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes.

(5). Entende ainda o STJ que na hipótese da instituição não oferecer o alojamento ao médico, deverá garantir o pagamento de um auxílio moradia, tendo reafirmado o posicionamento de que
"existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, n
ão pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente
" (AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP 1.339.798, julgado em 22/3/17)
.

(6). No mesmo sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO EM RAZÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PLEITO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 4º, § 5º, III, DA LEI Nº 6.932/81, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.514/2011 QUE DETERMINA O OFERECIMENTO DE MORADIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AO MÉDICO RESIDENTE .
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL QUE NÃO OBSTACULIZA O EXERCÍCIO DO DIREITO. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA. PATAMAR 30% SOBRE O VALOR DA BOLSA QUE SE MOSTRA. RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.”
(STF - ARE: 1438839 SP, Relator: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/06/2023 PUBLIC 05/06/2023).

(7). Portanto, a jurisprudência da Corte Suprema consolida o entendimento de que é devido o valor do benefício pretendido pelo autor/recorrido, a despeito da ausência de regulamentação de lei estadual, com o que concordo, pois a inércia em questão não pode servir de empecilho/obstáculo para o recebimento de uma vantagem legítima da parte, como também observado pelo Juízo de origem.

(8). Já no que se refere à pretensão recursal da Autora, consubstanciada na majoração do percentual fixado para fins de cálculo do auxílio-moradia a que faz jus, nota-se dos precedentes das Turmas Recursais deste TJES que se afigura adequado o patamar sugerido pela Autora de 30% (trinta por cento), conforme já decidido, ilustrativamente, nos seguintes julgados: RI n. 5009538-43.2023.8.08.0024, julgado em 02/02/2024, de Relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes (3ª Turma Recursal); RI n. 5006490-86.2021.8.08.0011, julgado em 06/06/2023, de relatoria da Dra. Thaita Campos Trevizan (3ª Turma Recursal) e RI 5018662-84.2022.8.08.0024, julgado em 16/06/2023, de relatoria do Dr. Paulo Abiguenem Dino (1ª Turma Recursal).

(9). Por isso, compreendo que merece acolhida a pretensão recursal da Autora, majorando o percentual fixado para fins de cálculo do auxílio-moradia para 30% (trinta por cento) do valor da bolsa recebida durante o período de residência médica.

(10).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Réu, ao passo que
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Autora
para
majorar
o percentual fixado
para fins de cálculo do auxílio-moradia para
30% (trinta por cento)
do valor da bolsa recebida durante o período de residência médica
,
ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11).
Condeno o recorrente
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação
.
Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)